Tribunal: TJMT
Processo: 1026372-43.2024.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026372-43.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO DEJALT SCHMITH - CPF: 042.325.291-79 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JERSON AUGUSTO MOMBERGUE FERERINE - CPF: 835.067.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELBER SOUZA DA SILVA - CPF: 010.884.511-79 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL
.
DESCABIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. FRACIONAMENTO EM PORÇÕES INDIVIDUALIZADAS.
ANIMUS
DE MERCANCIA EVIDENCIADO
.
DEPOIMENTOS POLICIAIS.
IDÔNEOS
.

DOSIMETRIA.

PENA-BASE
.

EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE DE DROGA. ART. 42 DA LEI N.º 11.343/2006.

TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
NÃO PREENHCIMENTO DOS REQUISITOS.
REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO
MANTIDO
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o recorrente
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, c/c art. 61, I, do Código Penal, à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 729 dias-multa, em razão de ter sido flagrado transportando
228,4g de maconha fracionada em 26 porções destinadas à comercialização.
A defesa requer a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
I
) definir se a conduta imputada ao apelante deve ser desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal; e (
II
)
verificar
se a pena-base foi fixada de forma proporcional
ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial definitivo que atestou tratar-se de
228,40g de
Cannabis Sativa L.

A autoria delitiva decorre dos depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais relataram que o apelante arremessou uma sacola contendo o entorpecente ao avistar a viatura policial e tentou fugir para o interior de uma residência.

A alegação defensiva de que a droga teria sido fracionada pelos policiais não encontra respaldo probatório, incumbindo à defesa demonstrar minimamente a tese sustentada, nos termos do art. 156 do CPP.

Os depoimentos prestados por agentes policiais possuem idoneidade probatória quando coerentes com o conjunto fático-probatório, especialmente diante da inexistência de elementos que indiquem má-fé ou ilegalidade na atuação estatal.

A quantidade significativa de droga apreendida, aliada ao fracionamento em 26 porções individualizadas, afasta a hipótese de consumo pessoal exclusivo e evidencia o
animus
de mercancia.

A condição de usuário não exclui a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, sendo admissível a figura do traficante-usuário.

A exasperação da pena-base mostra-se idônea diante da quantidade expressiva de entorpecente apreendido, circunstância preponderante prevista no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

A reincidência do apelante impede a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006 e justifica a manutenção do regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

A quantidade expressiva de droga apreendida e o fracionamento do entorpecente em porções individualizadas constituem elementos aptos a demonstrar a finalidade mercantil da substância.

A condição de usuário não afasta, por si só, a caracterização do delito de tráfico de drogas.

Incumbe à defesa apresentar elementos mínimos de prova para sustentar a tese de desclassificação para uso pessoal quando a acusação comprova materialidade e autoria do tráfico.

A quantidade de entorpecente apreendido autoriza a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

A reincidência impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e justifica a fixação do regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 11.343/2006,
arts
. 28, §1º, 33,
caput
e §4º, e 42; Código Penal, art. 61, I; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJMT, N.U 1011833-64.2024.8.11.0037, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 20.01.2026, DJE 27.01.2026; TJMT, N.U 1001919-18.2024.8.11.0023, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 11.11.2025, DJE 25.11.2025; TJMT, N.U 1000421-29.2025.8.11.0029, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 24.02.2026, DJE 10.03.2026; TJMT, N.U 1034617-15.2025.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 07.05.2026, DJE 14.05.2026; TJMT, N.U 1001718-78.2025.8.11.0059, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 30.03.2026, DJE 06.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
PAULO DEJALT SCHMITH
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal
. A
pena foi fixada em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
(Id. 351476430).

Em suas razões recursais (Id. 351476446), a defesa pleiteia, em síntese, a
desclassificação da conduta de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal
, previsto no artigo 28, §1º, da Lei n.º 11.343/06. Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
,
alegando que as circunstâncias judiciais são favoráveis.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 351476448), manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pela Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
(Id. 361862872), opinou pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Inicialmente, verifico que estão presentes os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

O Ministério Público imputou ao réu a prática de tráfico de drogas porque, no dia 23 de julho de 2024, no bairro 24 de
Dezembro
, em Várzea Grande, ele
trazia consigo 228,4g de maconha, fracionada em 26 porções e um pedaço maior, destinada à venda
.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão (Id. 351475982) e pelo laudo pericial definitivo (Id. 351475993), que
atestou tratar-se de
228,40 g de substância
análoga à
Cannabis Sativa L
(maconha)
.

A
autoria
é certa. Em juízo, o policial militar
Elber Souza da Silva
relatou que a guarnição avistou o apelante em via pública e que este, ao notar a viatura, arremessou uma sacola em uma lixeira e tentou se esconder em uma casa. Na sacola, os agentes encontraram o entorpecente já fracionado. Relatou, ainda, que o réu admitiu informalmente que vendia a droga para um indivíduo
, nós fomos até o local

que ele indicou
, mas não
encontramos
.
(Id.
351476421
).

A
testemunha
Jerson Augusto
Mombergue

Fererine
, ouvid
a
na fase policial, ratificou
integralmente
as declarações prestadas por Elber Souza da Silva, conforme
se extrai do seguinte trecho
:

“
Q
ue a equipe de
F
orça
90
em patrulhamento pela
R
ua
06,
d
o

Bairro
24
de

Dezembro,

quando deparou com o conduzido em vias p
ú
blicas, o qual ao perceber a presença da equipe policial jogou algo em uma lixeira e em seguida tentou adentrar rapidamente para o interior de uma resid
ê
ncia, onde foi realizada a abordagem e a busca pessoal ainda em vias p
ú
blicas e nada de il
í
cito foi encontrado, porem ao verificar o material dispensado, tratava-se de
26
porç
õ
es de substancia an
á
loga a maconha e 01 pedaço de substancia an
á
loga a maconha. indagado ao conduzido sobre a proced
ê
ncia do entorpecente, este informou que é de sua propriedade e que faz a venda a mando de um indiv
í
duo conhecido como "vulgo
Branco
".
sendo assim a GU PM deslocou at
é

ao
endereço do "vulgo Branco
",
em uma regi
ã
o de ch
á
car
a
do
Bairro Eliane Gomes
,
por
é
m o endereço n
ã
o foi encontrado.
..”. (Fase Policial
–
Testemunha

Jerson Augusto
Mombergue

Fererine
– id. 351475980).

Ressalte-se que, conquanto o policial tenha mencionado uma admissão informal de mercancia pelo apelante, tal elemento é prescindível para o desfecho condenatório. A condenação ampara-se solidamente nos elementos objetivos da abordagem: a expressiva quantidade de entorpecente (228,4g de maconha — quantia que supera em mais de cinco vezes o parâmetro referencial de 40g estabelecido pelo e. STF no RE 635.659), o fracionamento em 26 porções prontas para venda e o comportamento evasivo do réu ao dispensar a sacola e fugir da guarnição.

Da Desclassificação para Uso Pessoal

A defesa sustenta a tese de desclassificação para uso, alegando que o réu é dependente e que a droga foi fracionada pelos próprios policiais.

Contudo, n
enhuma das alegações encontra respaldo no caderno
probatório.

Não se trata de impor à defesa o ônus de provar a inocência do acusado. O que se verifica, na espécie, é queo conjunto probatório amealhado pela acusação é robusto o suficiente para afastar, com segurança, a hipótese de consumo pessoal exclusivo, tornando insubsistente a tese desclassificatória apresentada de forma genérica e sem qualquer suporte nos autos.

Com efeito, a quantidade de
228,4g de maconha
apreendida supera em
mais de cinco vezes
o parâmetro referencial de 40g (quarenta gramas) que o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
RE 635.659
, utilizou como critério objetivo de distinção entre o usuário e o traficante. Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para afastar a desclassificação pretendida.

Some-se a isso o
fracionamento do entorpecente em 26 porções individualizadas
, prontas para comercialização, e o
comportamento evasivo do réu
— que, ao avistar a viatura policial, dispensou imediatamente a sacola contendo a droga e tentou se evadir para o interior de uma residência —, elementos objetivos que evidenciam, de forma inequívoca, o
animus
de mercancia.

A alegação de que a droga teria sido fracionada pelos próprios policiais constitui mera conjectura defensiva, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo que lhe confira verossimilhança. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, aliada à harmonia dos depoimentos policiais com os demais elementos de prova, afasta tal hipótese.

Os depoimentos dos policiais são dotados de fé pública e, quando harmônicos com o contexto fático, são idôneos para sustentar a condenação, conforme o Enunciado n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus de
provar o álibi incumbe a quem o alega, o que não ocorreu neste caso.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

(...)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

4. Não há contradição quanto ao ônus da prova, pois o acórdão afirma corretamente que a acusação comprovou materialidade e autoria do tráfico, cabendo à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, apresentar elementos que sustentassem a tese de desclassificação para uso pessoal, o que não ocorreu.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

(...)

2. A defesa deve apresentar elementos mínimos que corroborem a tese de uso pessoal quando a acusação comprova materialidade e autoria do tráfico, nos termos do art. 156 do CPP.

(...)

(
TJMT,
N.U 1011833-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026,
Publicado
no DJE 27/01/2026).

Ademais, a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante, sendo comum a figura do "traficante-usuário" que comercializa substâncias para sustentar o vício, nos termos do Enunciado n.º 3 do TJMT.

A quantidade de droga (
quase um quarto de quilo
) e o
fracionamento em 26 porções individuais
são elementos objetivos que afastam a hipótese de consumo pessoal exclusivo. A logística de descarte da droga ao avistar a polícia e a tentativa de fuga reforçam a consciência da ilicitude e o
animus
de mercancia.

No tocante à dosimetria
, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.

O magistrado sentenciante agiu com acerto ao considerar a quantidade substancial de maconha como circunstância preponderante para
elevar a sanção basilar em 1/8 sobre o intervalo das penas. Não há, portanto, que se falar em redução ao mínimo legal.

“
A exasperação dapenabasilarem decorrência
da quantidade de
drogas é idônea.

(...)

(TJMT,
N.U 1001919-18.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 25/11/2025)

Na
segunda fase
, a agravante da reincidência foi corretamente aplicada
, em 1/6
(Id. 351476359), visto que o réu ostenta condenações definitivas anteriores. Tal condição impede, inclusive, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (Art. 33, §4º) e a fixação de regime mais brando que o fechado, dada a combinação da reincidência com a circunstância judicial negativa
, conforme jurisprudências a seguir transcrita
s
:

“
Areincidênciaimpede a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

(...)

(
TJMT,
N.U 1000421-29.2025.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

“
Areincidênciaimpede a aplicação da minorante dotráficoprivilegiadoprevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.
(...)
4. Areincidência, aliada à circunstância judicial negativa, justifica a fixação do regime inicial fechado.”

(...)

(
TJMT,
N.U 1034617-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/05/2026,
Publicado
no DJE 14/05/2026)

“
A fixação do regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos são medidas adequadas quando presentesreincidênciae pena superior a quatro anos."

(...)

(
TJMT,
N.U 1001718-78.2025.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)
.

Por fim, quanto à regra prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, verifico que, embora o apelante esteja custodiado desde julho de 2024, o tempo de prisão provisória não possui o condão de alterar o regime inicial fixado.

Isso porque a fixação do regime fechado não decorreu exclusivamente do
quantum
da pena, mas também da
reincidência
e da
circunstância judicial negativa
(quantidade de droga), o que atrai a aplicação do art. 33, § 3º, do Código Penal, tornando irrelevante, para fins de regime inicial, o tempo de detração neste momento processual.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
PAULO DEJALT SCHMITH
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026